Tribunal: TJDFT
Processo: 0019668-60.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Getúlio de Moraes Oliveira Número do processo: 0019668-60.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SPE GUARA II LOTES A/B - ENGENHARIA LTDA, SOLTEC ENGENHARIA LTDA, CAROLINA AUGUSTA DE OLIVEIRA ALVAREZ LIMA APELADO: CAROLINA AUGUSTA DE OLIVEIRA ALVAREZ LIMA, SOLTEC ENGENHARIA LTDA, SPE GUARA II LOTES A/B - ENGENHARIA LTDA DESPACHO Vistos etc. As Rés, em contrarrazões à Apelação interposta pela Autora, arguiram preliminar de prescrição da pretensão de devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem. Com fulcro no artigo 1.009, §2o, do CPC/2015, que exige a observância do contraditório em sede recursal com fim de evitar decisões surpresas quanto ao exame de questões que devam ser consideradas no julgamento do apelo, concedo à Autora o prazo de 15 dias para que se manifestar sobre a referida preliminar. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2019. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator